Tribunal: STJ
Processo: 5123748-11.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860217 - MG (2025/0049555-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SETE COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ RIBEIRO - MG047553
AGRAVADO
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE
CIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA REAL - MG181582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO.
PAGAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação monitória na qual a parte autora
afirma ser credora da parte embargante, decorrente de contrato de prestação
de serviços feito com o Consórcio Intermunicipal Aliança para Saúde. Na
sentença, rejeitaram-se os embargos para constituir a cobrança inicial em
título executivo judicial. No Tribunal
, a sentença foi reformada para
a quo
julgar improcedente o pedido inicial. O valor da causa foi fixado em R$
99.963,74 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e
quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA48393741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 40c69274-3ec2-4a0b-8f53-18aa7a5035d5

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Embora não fique exatamente clara a insurgência com
fundamento no art. 105, III, alínea
do texto constitucional, o dissídio
c
jurisprudencial viabilizador do recurso especial não foi demonstrado nos
moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter
apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso
na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica
entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente
pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado
n. 7, quanto à interposição pela alínea , impede o conhecimento da
a
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude
fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator
13/3/2018
19/3/2018
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 40c69274-3ec2-4a0b-8f53-18aa7a5035d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860217 - MG (2025/0049555-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SETE COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ RIBEIRO - MG047553
AGRAVADO
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE
CIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA REAL - MG181582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO.
PAGAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação monitória na qual a parte autora
afirma ser credora da parte embargante, decorrente de contrato de prestação
de serviços feito com o Consórcio Intermunicipal Aliança para Saúde. Na
sentença, rejeitaram-se os embargos para constituir a cobrança inicial em
título executivo judicial. No Tribunal
, a sentença foi reformada para
a quo
julgar improcedente o pedido inicial. O valor da causa foi fixado em R$
99.963,74 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e
quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA47570757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: cb63b5ce-39ce-45e7-a78c-23cf34a8ea37

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Embora não fique exatamente clara a insurgência com
fundamento no art. 105, III, alínea
do texto constitucional, o dissídio
c
jurisprudencial viabilizador do recurso especial não foi demonstrado nos
moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter
apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso
na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica
entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente
pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado
n. 7, quanto à interposição pela alínea , impede o conhecimento da
a
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude
fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator
13/3/2018
19/3/2018
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - REJEIÇÃO - AÇÃO
MONITORIA - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO -
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E NOTAS FISCAIS - AUSÊNCIA DE PROVA
DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - IMPROCEDÊNCIA. 1. A CITAÇÃO VÁLIDA,
AINDA QUANDO ORDENADA POR JUÍZO INCOMPETENTE, É SUFICIENTE PARA
DEFLAGRAR O PRAZO DE DEFESA. 2. A AÇÃO MONITORIA É O MEIO
ADEQUADO PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO ESTAMPADO EM DOCUMENTO
Documento eletrônico VDA47570757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: cb63b5ce-39ce-45e7-a78c-23cf34a8ea37

ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 3. A AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS DESCRITAS EM NOTA
FISCAL INVIABILIZA DA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PREÇO
AJUSTADOPARA OS PRODUTOS.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:

Ocorre que a questão tratada nestes autos não constitui direito indisponível e sim um
contrato de natureza privada, embora firmado por ente público, ou seja, fornecimento de
reparos e manutenção em veículos.
Portanto, diante da revelia do recorrido, que foi reconhecida tanto na sentença quanto
no acórdão, não se poderia, em Segunda Instância, ter afastado os efeitos da revelia.
Sobre esse tema, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que se aplicam
tanto os efeitos formais quanto materiais da revelia aos entes estatais, quando a matéria não
constitui direito indisponível, como se infere no presente julgado:
[...]
De qualquer forma, independentemente da revelia, o Juízo de Primeira Instância
reconheceu a força probante das notas fiscais emitidas, tendo em vista que estão
corroboradas pelas NOTAS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (EMPENHOS),
encaminhadas previamente pelo Consórcio, para solicitor a execução dos serviços, nas quais
consta, inclusive, o valor previamente ajustado, que instruem a inicial, suficientes para
atender aos requisitos da ação monitória.
Não obstante, em segunda instância, o Tribunal a quo afastou os efeitos da revelia e
deu provimento à apelação do Consórcio (ora recorrido), desonerando-o do pagamento dos
valores referentes aos serviços e peças fornecidos pela recorrente, sob o (único) fundamento
de que as notas fiscais não foram assinadas por representante do devedor.
Quanto a esse aspecto, ressalte-se que a recorrente cumpriu as suas obrigações
imbuída de boa-fé, não podendo o Consórcio se beneficiar de sua propria torpeza, por não
ter assinado as notas fiscais, através de seu representante, sendo esses princípios norteadores
das relações contratuais, que também se aplicam aos entes públicos.
[...]
De qualquer forma, o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, no julgamento da
apelação interpretou a lei federal de forma frontalmente divergente com julgados de vários
Tribunais de Justiça de outros Estados da Federação, inclusive desse Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos quais vigora o entendimento de que é desnecessária a
Documento eletrônico VDA47570757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: cb63b5ce-39ce-45e7-a78c-23cf34a8ea37

assinatura nas notas fiscais para a comprovação do crédito, principalmente quando há outros
elementos de comprovação da entrega do produto ou prestação do serviço, podendo-se
mencionar, a título exemplificativo:
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Apesar de regularmente citado (evento 90), o prazo para apresentação de defesa
transcorreu in albis.
Posteriormente, o MM. Juiz 2a Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal da
Comarca de Belo Horizonte acolheu preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
Município de Belo Horizonte, excluindo-o da lide e determinando o retorno dos autos à 6a
Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte (evento 110).
Com o retorno dos autos ao juízo originário, o Apelante requereu a devolução do
prazo para contestar (evento 120), sendo o pleito indeferido pelo MM. Juiz (evento 122).
Isso, na visão do Apelante, cerceou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
[...]
Pelo que se extrai dos autos, a citação do Apelante foi determinada por juízo que,
posteriormente, se declarou incompetente.
Entretanto, nos termos do art. 240 do CPC, a citação válida, ainda quando ordenada
por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o
devedor.
Além disso, a incompetência superveniente do juízo, em razão da exclusão do
Município, não retira a validade dos atos processuais até aquele momento praticados,
especialmente se ratificados pelo juízo competente, como no caso (evento 121).
[...]
Logo, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
[...]
Na hipótese, discute-se se as notas fiscais e empenhos colacionados aos autos
(eventos 12-53) são suficientes para demonstrar a existência de dívida inadimplida pelo
Apelante.
Pelo que se extrai do contrato firmado a partir do processo licitatório, a Apelada foi
contratada como fornecedora de peças e prestadora de serviços de manutenção de veículos
(evento 7).
Segundo o instrumento, o gerenciamento de pagamentos, o recebimento e a
conferência dos bens recebidos ficaria a cargo de Maicon Roberto Calixto ou outra pessoa
designada pela Secretaria Executiva do Consórcio.
Em análise dos autos, verifica-se que, apesar do considerável número de notas fiscais
e empenhos trazidos pela Recorrida, não é possível constatar em nenhum deles o aceite de
Maicon Roberto Calixto ou de outro subscritor representante do Apelante.
Apesar de a maioria dos demonstrativos de orçamento indicar como cliente “CIAS –
Consórcio Aliança” e como contato “Maicon”, os documentos não estão acompanhados de
qualquer marca ou outro tipo de registro de conferência que possa confirmar o recebimento
das mercadorias pelo Consórcio Apelante.
Documento eletrônico VDA47570757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: cb63b5ce-39ce-45e7-a78c-23cf34a8ea37

Logo, padece o processo de lastro probatório mínimo da existência da dívida.
[...]
Importa mencionar que a declaração de revelia do ente público não confere, por si,
presunção de veracidade às alegações da parte autora, sendo necessária a apresentação de
provas que possam demonstrar minimamente a lisura da pretensão.
[...]
E, no caso, não se comprovou o recebimento das mercadorias supostamente
fornecidas pela Apelada.
Nesse contexto, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
Documento eletrônico VDA47570757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: cb63b5ce-39ce-45e7-a78c-23cf34a8ea37

diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: cb63b5ce-39ce-45e7-a78c-23cf34a8ea37

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.860.217 / MG
Número Registro: 2025/0049555-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241239417004 51237481120198130024
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SETE COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADO : GERALDO LUIZ RIBEIRO - MG047553
AGRAVADO
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS
ADVOGADO : ALEXANDRE LIMA REAL - MG181582
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:23
Código de Controle do Documento: a3a0b3f3-9aee-4bb6-9fdb-2687f17039d0